Tribunal: TJDFT
Processo: 0008714-23.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO ENVIADOS AO PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO JUÍZO SINGULAR. NECESSIDADE DA PROVA PARA COMPROVAR OS DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Dispõe o artigo 477, §2o, do Código de Processo Civil que o “perito do Juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público”.
2. Perito judicial não foi devidamente intimado para responder aos quesitos complementares formulados pela autora, com fins de questionamento as conclusões do laudo, ocorrendo, portanto, violação ao disposto no artigo 473, IV, do CPC, segundo o qual, o laudo deve conter “resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público”.
3. Ausente enfrentamento dos quesitos formulados pela autora, mostra-se caracterizado o cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença recorrida.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada para determinar a complementação do laudo pericial com a resposta do perito aos quesitos formulados pelo apelante.